Tribunal: STF
Processo: AI 343841
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
        Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses
previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo
Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios.
        Embargos de declaração rejeitados.